Tribunal: TJDFT
Processo: 0709867-78.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709867-78.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GENESI FRANCISCA MAIA APELADO: BANCO AGIBANK S.A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Genesi Francisca Maia em face da r. sentença (ID 53119162) que, nos autos da Ação Declaratória movida em desfavor de Banco Agibank S/A, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC/15, nos seguintes termos: “Trata-se de ação declaratória c/c com pedido de obrigação de fazer e reparação por danos morais e materiais ajuizada por GENESI FRANCISCA MAIA em desfavor de BANCO AGIBANK S.A, partes qualificadas nos autos. Este Juízo determinou a intimação pessoal da parte requerente para promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (ID 159024820). A diligência para intimação pessoal restou frutífera (ID 166666571). É o breve relatório. Decido. A inércia da parte requerente em dar andamento ao feito caracteriza hipótese de extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC. Para tanto, imprescindível a intimação pessoal da parte requerente, bem como de seu advogado, pela imprensa oficial (DJe), para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 485, §1o). A parte requerente foi devidamente intimada para promover o andamento do feito (ID 166666571). O aviso de recebimento foi juntado aos autos em 03/08/2023, começando a fluir o prazo em 04/08/2023, transcorrendo o prazo para manifestação dia 10/08/2023, sendo caso de extinção da presente ação. Destaco que a decisão que determinou a intimação pessoal da parte requerente foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico dia 19/05/2023 (ID 159357330). Entretanto, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão de ID 163210330. Dessa forma, uma vez comprovada a regular intimação pessoal da parte requerente, bem como a intimação na imprensa oficial (DJe) do advogado constituído, caracterizada a hipótese de abandono do feito. Ante o exposto, extingo o processo sem exame de mérito (CPC, art. 485, III). Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios em valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor dado à causa (CPC, art. 485, § 2o e art. 85, § 2o, III). Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais. No entanto, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, por ser a parte requerente beneficiária da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3o). Transitada em julgado, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo”. Nas razões recursais (ID 53119165), a Apelante alega, em síntese, inexistir a conexão entre os processos apontados pelo d. Juízo de origem na decisão de ID 53119004, uma vez que versam sobre negócios jurídicos, Réus e objetos diferentes. Argumenta que os contratos são distintos e, por essa razão, também não há risco de decisões conflitantes. Requer a reforma da r. sentença para que seja reconhecida a inexistência de conexão entre as ações indicadas no ID 53119004, com o consequente retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. Sem preparo, em razão de ter sido concedida a gratuidade de justiça na origem (ID 53118991). O Apelado apresentou contrarrazões, em que pugna pelo não conhecimento do recurso diante da falta de dialeticidade ou, em caso de conhecimento, pelo não provimento do recurso (ID 53119168). Intimada a se manifestar a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade (ID 53715578), a Autora/Apelante deixou transcorrer in albis o prazo (ID 54147273). É o breve relatório. Decido. O art. 932 do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Na hipótese dos autos, observa-se que o d. Juízo de origem intimou a Apelante para emendar a inicial por meio da apresentação de nova petição com a inclusão de todos os credores no polo passivo da demanda (ID 53119004), o que não foi cumprido, conforme certidão de ID 53119008. Nesse cenário, a Apelante foi intimada pessoalmente para promover o andamento do feito (ID 53119160), tendo também deixado transcorrer in albis o prazo legal (ID 53119161). Em seguida, sobreveio a sentença (ID 53119162), que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa. Ocorre que a Apelação interposta pela Autora (ID 53119165) não impugnou especificamente o aludido fundamento, restringindo-se a alegar que não há conexão dos presentes autos com as ações apontadas pelo d. Juízo de origem na decisão de ID 53119004. Destarte, os argumentos aduzidos para a reforma da r. sentença estão dissociados dos fundamentos do julgado, impondo-se o não conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da congruência, conforme disposto no art. 932, III, do CPC/15. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator